Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração, com objetivo de sanar omissões.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em seu recurso, a embargante alega omissão no acórdão. Pontua que o art. 20, § 1o, inciso II, da Resolução Normativa no 428/17 da ANS permite concluir que as órteses que visam restauração parcial ou total do corpo humano devem ser cobertas. Sustenta que por ser tratamento alternativo à cirurgia, a órtese deveria ser coberta pelo plano de saúde. Ressalta que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que o art. 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa no 428/17 da ANS; o art. 10 da Lei no 9.656/98; e o contrato firmado entre as partes no art. 22, inciso XIV corroboram expressamente a exclusão de cobertura do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, como é o caso em apreço. 3.2. Ratifica-se que a jurisprudência tem entendido nesse sentido, conforme já citado no acórdão embargado: “(...) 3. O tratamento realizado por meio da utilização de órtese craniana (capacete craniano), cujo objetivo cinge-se à normalização de assimetria qualificada como braquicefalia posicional, por limitar-se à utilização de órtese apropriada, cuja colocação ou remoção prescinde de realização de ato cirúrgico, nos moldes da normativa aplicada ao caso, se qualifica como cobertura cujo fomento se demonstra passível de exclusão contratual por parte da operadora de plano de saúde, pois a obrigação legalmente estabelecida cinge-se ao fornecimento do acessório quando vinculado a ato cirúrgico (Lei no 9.656/98, art. 10, VII). 4. Encerrando o tratamento prescrito terapia realizada por meio de utilização de órtese craniana não relacionada à ato cirúrgico ( RN no 428/17 - ANS, art. 20, §§ 1o e 3o), inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98, art. 10, VII -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de lastro material. (...)” (07017693220208070001, Rel. designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 02/09/2020).
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.2. A despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de Declaração rejeitados.